Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Processo : 0706725-60.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1], integrada por aclaratórios[2], que indeferiu a tutela de urgência visando que fosse suspensa a exigibilidade do crédito decorrente da aplicação de multa administrativa imposta pelo agravado e da inscrição do nome do agravante na dívida ativa. O juízo de origem fundamentou que não há elementos capazes de evidenciar quaisquer dos vícios alegados pela parte autora, aqui agravante. Consignou que “a questão já foi objeto de ampla discussão em processo administrativo, onde a autora teve a oportunidade de apresentar defesa e recursos pertinentes”, lembrando que “o judiciário não pode reavaliar as provas e o mérito da decisão administrativa”, bem assim que “o controle judicial em relação a atos relacionados ao poder de polícia é restrito a aspectos de legalidade”. Pontuou, na decisão dos declaratórios, que o STJ possui entendimento consolidado em julgamento pela sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.123.669/RS) de que “a caução poderá amparar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não admite a suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista que não pode impedir a execução fiscal do crédito legalmente constituído”. O agravante relata que, no ano de 2013, “foi punido administrativamente com a penalidade de multa, no valor de R$75.000,00 e de a interdição de sua Unidade de Terapia Intensiva por, supostamente, em caráter reincidente e com o fim de obter vantagem indevida, (i) realizar reforma e fazer funcionar Unidade de Terapia Intensiva – UTI adulto sem projeto básico de arquitetura previamente aprovado junto à Vigilância Sanitária Federal; (ii) fazer funcionar UTI adulto, sem posto de enfermagem que permita a visualização direta de todos os leitos de internação e com centrais de monitorização remota (centrais de monitores) que não estariam funcionando; (iii) fazer funcionar a UTI adulto, sem o quantitativo mínimo de recursos humanos previsto na RDC 07/2010 ANVISA”. No entanto, reafirma que o ato administrativo padece de vícios, notadamente, o da motivação (por ausência de infração à legislação sanitária), da finalidade (em decorrência da ausência de motivação) e da proporcionalidade. Nega ter praticado as infrações sanitárias relatadas nos autos de infração impugnados, aduzindo que há comprovação da inocorrência de infração à legislação sanitária e da inexistência de circunstâncias agravantes, esvaziando os motivos que embasaram o ato administrativo. Menciona documentos nos autos dando conta de que o projeto base de arquitetura foi visado pela Administração Regional de Brasília, que o projeto e a planta de expansão e reforma da UTI adulto foram protocolados na Anvisa e que, quando da autuação, a oferta de serviços de beira do leito e aceso aos serviços de cirurgia estavam de acordo com as disposições dos arts. 18 e 20 da RDC 7/2010. Acusa que não foram especificadas as razões para considerar as circunstâncias agravantes de reincidência e de obtenção de vantagem econômica e, assim, classificar as infrações supostamente praticadas como graves e majorar o valor da multa. Defende que há plausibilidade do direito invocado, em face da nulidade do ato administrativo, com fulcro no art. 2o da Lei 4.717/1965. Cita que o dano irreparável ou de difícil reparação decorre da inscrição da multa em dívida ativa. Por fim, alude à caução devidamente prestada nos autos, suficiente para determinar suspensão da exigibilidade da multa e da sua inscrição em dívida ativa. Requer a atribuição de efeito ativo para determinar a imediata suspensão da penalidade de multa e, ao final, a reforma da r. decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. O agravante insurge-se contra a autuação promovida pela Vigilância Sanitária, no exercício do poder de polícia (Autos de Infração 18116, 18117 e 18118)[3], por violação ao art. 2o do Decreto 77.052/1976 c/c art. 45 do Decreto Distrital 32.568/2010 c/c art. 5o da Resolução da Diretoria Colegiada ANVISA – RDC 50/2002 c/c arts. 14, 15, 58 e 73 da Resolução da Diretoria Colegiada ANVISA – RDC 7/2010 c/c art. 10, itens II e XXIX, da Lei 6.437/77, porque teria realizado reforma e colocado em funcionamento Unidades de Terapia Intensiva sem o devido cumprimento de uma série de exigências estabelecidas na legislação de regência. Por conta da autuação, ocorrida em 23.04.2013, o Hospital agravante foi multado na quantia de R$ 75.000,00 e, inicialmente, interditada a UTI para novos pacientes, até que fossem corrigidas as irregularidades[4]. Houve interposição de recurso administrativo[5], não provido[6]. Do Parecer[7] elaborado pelo Núcleo de Contencioso Sanitário, acolhido no julgamento do recurso administrativo, transcrevo os seguintes trechos[8]: Após revisão das peças processuais ficou clara a idoneidade com que foi pautada a atuação do agente estatal na fiscalização sanitária. A este respeito, entende haver o processo seguido o curso normal, com a total observância dos preceitos administrativos, de forma a não ser observado qualquer vício de ordem formal ou material. [...] Vislumbra-se que não houve intenção de proteger a saúde dos enfermos, inadmissível que um hospital que tem como atividade fim promover a saúde funcione com tantas irregularidades na UTI, inclusive sem quantitativo mínimo de recursos humanos, sem o quantitativo mínimo de recursos materiais na UTI adulto, tanto é que esses pontos nem foram rechaçados no recurso administrativo. Resta patente o descumprimento da legislação sanitária, o que é inconcebível, eis [que] o empresário que desenvolve atividade no ramo de assistência à saúde deve ter conhecimento mínimo dos preceitos sanitários, procurando conhecer a legislação sanitária. Verifico que houve o regular exaurimento das instâncias administrativas, tendo o procedimento transcorrido sem quaisquer vícios apontados pelo interessado. O agravante insiste que o ato administrativo questionado violou os princípios da motivação, da finalidade e da proporcionalidade, sustentando a nulidade com base na teoria dos motivos determinantes, sob o argumento de que as infrações sanitárias impostas se basearam em fatos que não ocorreram. Resta claro que os vícios indicados não decorrem da atuação pura e simples dos agentes públicos, mas da alegação de que o Hospital não praticara as infrações imputadas, o que esvaziaria os “motivos” do ato. Sucede que, as provas dos autos não permitem concluir, prima facie, pela inexistência da prática das infrações sanitárias imputadas, sendo indispensável aguardar regular instrução dos autos na origem para comprovar se a penalidade aplicada infringiu algum princípio regente dos atos administrativos, a ponto de justificar a sua nulidade. Com efeito, não sendo manifesto o vício sustentado, sobretudo nesta sede de cognição sumária, deve prevalecer a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo consistente na penalidade de multa imposta ao agravante. Confira-se o aresto deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTATIVO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS QUE MACULEM A LEGALIDADE, A VERACIDADE OU LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade. 1.1. É dever daquele que alega demonstrar a existência de elementos que infirmem a validade do ato administrativo. 2. A rescisão unilateral do contrato administrativo é permitida por lei e não representa, por si só, qualquer espécie de abuso de direito. 3. A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, cujo objeto é limitado ao que fora decido pelo Juízo de origem no âmbito da decisão agravada. 3.1. A alegação da existência de perseguição política e de abuso de direito exige a dilação probatória, razão pela qual se mostra inadequada a suspensão cautelar do ato administrativo que determinou a rescisão unilateral do contrato administrativo existente entre as partes. 4. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (AGI 0710881-96.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 3/4/2019, DJe 7/5/2019. Negritado) Todavia, no momento, para a apreciação da tutela de urgência, deve-se considerar a garantia ofertada. A propósito, é inaplicável o art. 151, II, do CTN porque não se trata de uma relação tributária, mas de atuação da Administração Pública no exercício do poder de polícia. Sobre o tema, ilustra o julgado do STJ: [...] 3. A jurisprudência consolidada nas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal é no sentido de que, em razão da natureza jurídica não tributária da multa administrativa, as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às execuções destinadas à cobrança de tais créditos. [...] Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.407.182/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015) É dizer, a multa aplicada pela Vigilância Sanitária, no exercício do poder de polícia, configura sanção administrativa, o que afasta a natureza tributária do crédito. Nesse sentido, confira-se o aresto deste TJDFT: [...] 1. Os créditos fiscais decorrentes de multas administrativas, tal como a aplicada pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde do Distrito Federal, possuem natureza administrativa e não tributária, sendo a eles, dessa forma, inaplicáveis as normas prescricionais previstas no Código Tributário Nacional, haja vista a natureza pública da relação jurídica em debate, embora sejam exigíveis pelo mesmo procedimento da ação de execução fiscal. [...] 7. Apelação provida. (APC 0703812-22.2019.8.07.0018, Rel. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 19/2/2020, PJe 27/3/2020) Por isso mesmo, inaplicável ao caso em exame o precedente qualificado aludido na decisão agravada (REsp 1.123.669/RS), paradigma para a tese jurídica firmada no Tema 237/STJ dos recursos repetitivos, a saber: É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Com efeito, o citado paradigma cuidou de crédito tributário. Vejamos o seguinte trecho do aresto acima: Dispõe o Código Tributário Nacional: "Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa". Do dispositivo legal acima transcrito, vê-se que a garantia do crédito, em suma, é a essência da norma, regramento jurídico de direito material que permite a expedição da almejada Certidão Positiva com Efeito Negativo. Para tanto, antecipa-se a empresa autora, oferecendo, mediante ação declaratória, com caráter cautelar, garantia prévia à eventual execução fiscal, ainda não ajuizada pela Fazenda Nacional. Deste modo, suspender-se-ia a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V do CTN, com redação dada pela LC n° 104/2001. De acordo com os referidos arts. 151 e 206 do CTN, em interpretação combinada, conclui-se não haver, em tese, qualquer óbice para que o contribuinte, antes de iniciada a ação executiva fiscal, apresente garantia por via cautelar, orientação firmada neste STJ. Apesar disso, tratando da multa de natureza administrativa, possível o deferimento da tutela de urgência, com fulcro no art. 300, § 1o, do CPC, senão vejamos: Art. 300. [...] § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. A propósito, a jurisprudência desta Casa já acolhia a providência ainda no Código anterior, fundamentado no poder geral de cautela. Confira-se: [...] 3. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, no qual se questiona a exigibilidade de multa administrativa aplicada, e havendo o depósito assecuratório de seu cumprimento, caso venha a ação ser julgada improcedente, resta caracterizado que não ocorrerá o inadimplemento da suposta obrigação. 4. Com amparo no poder geral de cautela, a exigibilidade da multa pode ser suspensa por meio de depósito integral da quantia, desde que presentes os pressupostos legais. 5. Deu-se provimento ao agravo. (AGI 2012.00.2.013174-6, Rel. Desembargador Flavio Rostirola, 1a Turma Cível, julgado em 16/08/2012, DJe 03/09/2012) Nesse sentido, não há sustentação jurídica para indeferir a tutela de urgência de natureza cautelar. Isso porque fora oferecida fiança bancária[9], no valor da multa acrescida de 30%, o que se presta à garantia do juízo e a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, conforme orienta o precedente julgado do STJ: [...] II - Esta Corte possui orientação consolidada segundo a qual é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. No entanto, a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020. Negritado) Assim, evidenciada a probabilidade do direito à caução para suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária, resta o perigo da demora pela inscrição na dívida ativa e reflexos decorrentes. Defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 83561393 dos autos na origem (processo n. 0700677-31.2021.8.07.0018). [2] Id. 83700780 dos autos na origem. [3] Id. 83543238 dos autos na origem. [4] Id. 83543237 dos autos na origem. [5] Id. 83544675 dos autos na origem. [6] Id. 83544678 dos autos na origem. [7] Id. 83544677 dos autos na origem. [8] Id. 83544677 – p. 4 e 7 dos autos na origem. [9] Id. 83544667 a 83544664 dos autos na origem.